Tribunal: TCU
Processo: 036.148/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de George Luiz Santos e Ronilson Araújo Silva, em razão da ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), relativos ao exercício de 2018, no município de Primeira Cruz/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão da ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), relativos ao exercício de 2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acatar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. George Luiz Santos e julgar suas contas regulares com ressalvas, nos termos do art. 16, inciso II da Lei 8.443/1992 c/c art. 208 do Regimento Interno do TCU, dando-se-lhe quitação plena; 9.2. considerar revel Ronilson Araújo Silva, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se seguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares as contas de Ronilson Araújo Silva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", c/c os arts. 19 e 23, inciso III da Lei 8.443/1992 e lhe aplicar a multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), prevista no art. 58, inciso II, da mesma lei c/c o art. 268 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. determinar ao Município de Primeira Cruz-MA que comprove a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, o recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação da importância de R$ 4.133,73, acrescida de atualização monetária calculada a partir de 10/8/2018 até a efetiva quitação, nos termos da legislação em vigor, em razão da utilização da referida quantia pelo ente municipal para custear despesa incompatível com o objeto do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, mais precisamente: "Transf. Depósito Judicial"; e 9.7. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis.